Tribunal: TJSP
Processo: 2156591-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Decisão que indeferiu o pedido liminar de recolhimento do ISS com base no regime especial das sociedades uniprofissionais. Irresignação. Cabimento. Presença dos requisitos do art.7o, inciso III, da Lei no 12.016/09. Relevância de fundamentação demonstrada. Impetrante que, ao menos em sede de cognição sumária, atende aos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Decisão que indeferiu o pedido liminar de recolhimento do ISS com base no regime especial das sociedades uniprofissionais. Irresignação. Cabimento. Presença dos requisitos do art.7o, inciso III, da Lei no 12.016/09. Relevância de fundamentação demonstrada. Impetrante que, ao menos em sede de cognição sumária, atende aos requisitos necessários para a obtenção do regime fiscal especial. O risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, por sua vez, também está verificado, visto que o não enquadramento ao regime especial de tributação possibilitará a cobrança do ISS com alíquotas possivelmente indevidas, ocasionando prejuízos à agravante. Precedentes. Liminar deferida. Recurso provido.